Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-03.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011150-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MARIKO ASANO - CPF: 136.976.368-98 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEGA-TRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.490.201/0001-78 (APELANTE), TAVEL TAQUARI VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.996.199/0001-50 (APELANTE), TAVEL TAQUARI VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.996.199/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA-TRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.490.201/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO – DANOS NO VEÍCULO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO SEGURADO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO BEM EM MAIS DE 6 MESES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de outras provas desnecessárias ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

O atraso excessivo na reparação de veículo sinistrado, gera a frustração de expectativa legítima do consumidor, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, o que configura ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando ultrapassa 6 meses.

Devida a restituição material em relação aos gastos devidamente comprovados nos autos em razão da demora no conserto.

Em se tratando de relação contratual, os
juros de mora incide a partir da citação (art. 405, CC).

Em relação ao honorários advocatícios, como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, correta a sentença que condenou a requerida ao pagamento dos honorários à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011150-03.2022.8.11.0003

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

MÁRCIA MARIKO ASANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
MÁRCIA MARIKO ASANO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a
reclamada ao pagamento do valor R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de danos materiais, importância a ser atualizada com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN), e correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1º, §2º da Lei 6.899/81); condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de juros de 1% (um por cento), contados do ato ilícito (STJ/54) e correção monetária, pelo INPC, incidente a partir desta decisão (STJ/362).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante inicialmente, requereu o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo,
em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Também suscita a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que, muito embora a sentença tenha fundamentado o julgamento antecipado da lide, houve omissão no que tange ao pedido de expedição de ofício à empresa de táxi que supostamente emitiu os recibos que embasaram o pedido de danos materiais, o que configura cerceamento de defesa, razão pela qual, requer a anulação da sentença, a fim de que seja expedido o ofício pleiteado.

No mérito, defende que “
não foi analisada a tese de excludente de culpa trazida na contestação, consubstanciada no art. 14, §3º, II, do CDC, de forma a afastar a responsabilidade civil da embargante por culpa de terceiro” (sic).

Afirma que
“não houve falha no fornecimento das peças pela fabricante, que, por não dispor da peça de reposição - nos termos do art. 32, do CDC, elevou o tempo de reparo do veículo, o que culmina no afastamento da responsabilidade desta seguradora apelante, ainda que pertença à cadeia de fornecimento”
(sic)

Argumenta que “
da leitura do decisum verifica-se que também não foi enfrentada a questão da ausência de contratação da cobertura prevista para carro reserva, o que impede a condenação ao ressarcimento de despesas de deslocamento, tendo em vista que a seguradora somente pode se responsabilizar/responder nos exatos limites da apólice, não sendo adequado arcar com obrigação não assumida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório; requer a aplicação da sucumbência recíproca, considerando a procedência parcial dos pedidos, promovendo a adequação do ônus sucumbencial; bem como, requer que seja reconhecida a responsabilidade contratual e incidência de juros a partir da citação (Id. 227035747).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento), na forma do artigo 85, § 11º do CPC (Id. 227035750)

Preparo recolhido no Id. 227035748.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

A requerida/apelante também suscita a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que, muito embora a sentença tenha fundamentado o julgamento antecipado da lide, houve pedido de expedição de ofício à empresa de táxi que supostamente emitiu os recibos que embasaram o pedido de danos materiais, o que não foi analisado, configurando o cerceamento de defesa, razão pela qual, requer a anulação da sentença, a fim de que seja expedido o ofício pleiteado, contudo, sem razão a parte requerida/apelante.

No caso dos autos, ao especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram no feito, sendo que a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (Id. 227035732) e a parte requerida/apelante pugnou pela produção de prova documental (Id. 227035734).

Contudo, como destinatário da prova, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e o juiz singular entendeu que as provas juntadas aos autos eram necessárias para o deslinde da demanda, não sendo necessária a produção de provas.

A propósito:

“
Civil e processual. Seguro. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à anulação ou a reforma manifestada pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado
.
Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo à solução conferida à lide
. Cláusula contratual que coloca o consumidor em evidente desvantagem. Cláusula abusiva. Responsabilidade da seguradora. Dever de cobrir os danos materiais que decorreram do incêndio acidental do veículo. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10114722820218260007 SP 1011472-28.2021.8.26.0007, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 31/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

Ante o exposto, a preliminar aventada deve ser
rejeitada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MÁRCIA MARIKO ASANO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
alegando, em síntese, que em 15 de dezembro de 2021,
se dirigiu até a Concessionária Chevrolet, para adquirir seu veículo novo, de modo que pudesse gozar de suas férias, viajando com um veículo zero quilômetro, optando pelo veículo CHEV/TRACKER 12T A PR, na cor vermelha, ano/modelo 2021/2022.

Afirma que, no intuito de viajar em segurança em posse veículo novo, bem como viajar com segurança financeira e contra intempéries suscetíveis a todos, contratou os serviços da requerida, conforme apólice de seguros anexada aos autos.

Assevera que saiu de viagem com sua família no dia 15/01/2022, entretanto, se envolveram em um acidente que não deram causa, conforme muito bem detalhado no Boletim de Ocorrência.

Pontua que acionou a requerida (seguradora contratada MAPFRE), através do Banco do Brasil (agente corretor), onde possui conta corrente, solicitando que seu veículo fosse levado para orçamento e conserto junto a Concessionária Chevrolet Tavel (terceira requerida) na cidade de Coxim, local onde foi adquirido o veículo, que ainda gozava de garantia de fábrica, contudo, a mesma afirma que não era credenciada, e por isso, levou com guincho o veículo para sua oficina credenciada RP Funilaria e Pintura – Elias Ricardo (segunda requerida) na cidade de Rondonópolis/MT, onde o veículo permaneceu até o ajuizamento da ação.

Enfatiza que o cliente quem tem o direito de escolher o local que deseja consertar seu veículo, obviamente por ser carro novo e em garantia de fábrica, teria de ser na Concessionária Tavel (segunda requerida), local da aquisição do mesmo, para que as mesmas garantias de fábrica fossem preservadas.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 19.493,92 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) referentes aos danos materiais; bem como o pagamento de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) equivalente a 30% (trinta por cento) do valor de compra do veículo, a título de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a
reclamada ao pagamento do valor R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos acrescidos dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a requerida alega que
“não houve falha no fornecimento das peças pela fabricante, que, por não dispor da peça de reposição - nos termos do art. 32, do CDC, elevou o tempo de reparo do veículo, o que culmina no afastamento da responsabilidade desta seguradora apelante, ainda que pertença à cadeia de fornecimento”
(sic).

Argumenta que “
da leitura do decisum verifica-se que também não foi enfrentada a questão da ausência de contratação da cobertura prevista para carro reserva, o que impede a condenação ao ressarcimento de despesas de deslocamento, tendo em vista que a seguradora somente pode se responsabilizar/responder nos exatos limites da apólice, não sendo adequado arcar com obrigação não assumida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório; requer a aplicação da sucumbência recíproca, considerando a procedência parcial dos pedidos, promovendo a adequação do ônus sucumbencial; bem como, requer que seja reconhecida a responsabilidade contratual e incidência de juros a partir da citação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor dado que a parte autora é destinatária dos serviços ofertados pela Seguradora requerida.

A tutela do CDC é justificada ao caso pela proteção estatal ao consumidor frente à amplitude das relações de consumo e principalmente, pela notável situação de hipossuficiência do consumidor de proteger seus direitos frente ao fornecedor, consoante a flagrante desigualdade social e econômica.

A questão posta nos autos, diz respeito ao ressarcimento pelos danos morais e materiais pleiteados pela parte autora, decorrentes da demora de cerca de mais de seis meses para promover o reparo do bem descrito na exordial.

É fato incontroverso que a parte autora, em uma viagem de férias em família, com seu carro zero quilômetro (CHEV/TRACKER 12T A PR, na cor vermelho, ano/modelo 2021/2022), sofreu um acidente de trânsito em 15 de janeiro de 2022, conforme boletim de ocorrência (Id. 227035183), e, em razão do sinistro encaminhou seu veículo para conserto.

Pela cronologia dos fatos, constata-se que a autora deu início ao trâmite em 17/01/2022 (protocolo junto a Seguradora), e a comunicação de que o “veículo estava pronto” somente ocorreu em 05/07/2022 (id. 227035702 - pág. 1), após a propositura da presente ação que se deu em 06/05/2022.

Em decorrência da demora excessiva no conserto do veículo, a parte autora requereu a restituição de R$ 19.493,92 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) (cento e vinte mil reais), a título de danos materiais, nos seguintes termos:

a)R$ 10.293,92 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), sendo 4 (quatro) parcelas do financiamento do veículo no valor de R$ 2.573,48 (Dois mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), respectivas aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, sendo que maio está próximo a vencer, será atualizado oportunamente;

b)R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) custo excepcional com deslocamentos por táxi até o presente momento, conforme recibos de pagamento que anexamos aos autos;

A requerida sustenta em suas razões recursais que a demora no reparo do veículo ocorreu em razão da falta de peças de reposição, arguindo a aplicação da excludente de responsabilidade recaída à terceiro, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, ainda que houvesse atraso por falta

de peças, há solidariedade entre a montadora, seguradora e oficina credenciada da seguradora, não havendo justificativa plausível para o atraso excessivo para o reparo do veículo, que foi abalroado em um acidente.

Assim, a requerida/apelante não produziu prova para responsabilidade exclusive do terceiro fabricante pela alegada falta de disponibilidade da peça.

Ademais, a requerida aduz que devido a ausência de cobertura da apólice para carro reserva, exclui a condenação ao ressarcimento de despesas de deslocamento, contudo, essa alegação não prospera, uma vez que a ausência de cobertura para carro reserva não influencia a responsabilidade pelo pagamento dos deslocamentos através de táxi, devido ao tempo em que o carro esteve parado.

Nesse aspecto, o magistrado bem decidiu esse ponto, na parte em que diz que “
quanto aos valores devidos pelo deslocamento, conforme recibos de táxi (id. 84281004 - Pág. 1/4), merecem restituição, em especial por serem marcados pela razoabilidade e o transporte ter sido realizado única e exclusivamente para buscar o veículo”
, o que comprova o dano material aplicado na sentença.

Ademais, no caso restou demonstrado o dano moral, isso porque, o atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando o tempo utilizado para consertar o veículo ultrapassa seis meses.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240727920228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024).

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) merece ser mantido.

Com relação aos honorários advocatícios, a requerida/apelante, requer a aplicação da sucumbência recíproca, considerando a procedência parcial dos pedidos, contudo, sem razão a apelante, isso porque, a parte autora venceu a maioria do pedidos, logo, correta a sentença que condenou a requerida ao pagamento dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De mais a mais, a requerida requer que sobre o valor da indenização por danos morais, incide a incidência de juros a partir da citação, sendo que, com relação a este ponto,
assiste razão a requerida/apelante
, pois em se tratando de relação contratual, os
juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para que sobre a atualização do valor da indenização por danos morais, incida juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) , por se tratar de responsabilidade contratual, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024